Tribunal: TJSP
Processo: 2178911-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de vício no acórdão.
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2178911-05.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000325
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2178911-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante AZEVEDO & TRAVASSOS
ENGENHARIA
LTDA,
é
embargado
MAP
CONCRETO
E
CONSTRUÇÕES - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2178911-05.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.779
Embargos de Declaração no 2178911-05.2020.8.26.0000/50000
Comarca da Capital - Foro Regional Nossa Senhora do Ó / 2a Vara Cível
Juiz(a): Fernanda Mendes Simões Colombini
Embargante(s): Azevedo & Travassos Engenharia Ltda
Embargado(a)(s): Map Concreto e Construções Eirelli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO.
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os
embargos de declaração devem estar fundamentados nas
hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se
de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso
concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
179/182) que negou provimento a agravo de instrumento interposto por
Azevedo & Travassos Engenharia Ltda e manteve a ordem de expedição de
certidão de objeto e pé determinada pelo douto juízo “a quo”.
Fundamentada
em
omissão
contida
no
acórdão
e
prequestionamento de matéria, a embargante Azevedo & Travassos Engenharia
Ltda aduz que (a) a recorrente não negou oferecer bens à penhora e tal
informação constará equivocadamente na certidão; (b) os bens imóveis
podem ser buscados na ação executiva; (c) a indicação de bens à penhora
afasta a execução frustrada. Protesta pela expressa manifestação sobre as
alegações recursais.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2178911-05.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os
embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais
que autorizam sua oposição: integração e aperfeiçoamento do ato
jurisdicional, saneando vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado,
não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
A questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, no qual ficou externado que
inexiste qualquer equívoco na expedição de certidão de objeto e pé do
processo, a qual meramente reflete o breve relato dos atos processuais,
informando as partes, o objeto, a situação atual ou algum outro ato
particular que efetivamente teria ocorrido no processo.
Sopesadas as razões recursais, inexistem vícios no acórdão.
Insta consignar que, para superar o "prequestionamento", não é preciso
fazer menção a todas as argumentações que a recorrente entende
pertinentes, porque foram apreciadas todas as matérias relevantes ao
deslinde do mérito recursal.
A embargante pretende, repisando as teses já sustentadas, o
reexame do mérito recursal, inadmissível em sede de embargos de
declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.